Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-67.2023.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001469-67.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVID BERTICELLI - CPF: 012.443.871-77 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL SOBRINHO - CPF: 008.480.844-62 (ADVOGADO), THAIS QUEIROZ SILVA - CPF: 090.078.314-10 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
GRATUIDADE CONCEDIDA. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
GRATUIDADE CONCEDIDA –
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES

– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O PERÍODO CONTRATADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA –
CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA – APLICAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS – NÃO CABIMENTO – TARIFA DE CADASTRO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS COMO ENCARGO DA MORA – CUMULADO COM DEMAIS ENCARGOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CARACTERÍSTICAS DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUÍDO – INSTITUÍDO JUROS MORATÓRIOS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA –
AFASTADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". No caso, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2º e 3° daquele Diploma legal.

2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.º 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

3.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

4
. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

5
.

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

6
.
A corroborar, a Súmula 566 do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

7
. A comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual).

8
. Assim, verificando que a comissão de permanência restou cumulada com demais encargos da mora, deve ser extirpada do contrato, devendo ser instituída como penalidade de mora: multa de 2% (dois por cento), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e ainda correção monetária pelo INPC.

9
. O entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

10. Inexistindo comprovação de má-fé por parte do banco, que aliás não se presume, a
devolução deve ser feita
de forma simples
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
David
Berticelli

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª V
ara

Cível
da Comarca
de
Primavera do Leste
,
que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na Ação
Revisional
,
ajuizada em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
.
Por conseguinte,
condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais
, inicialmente, pugna o apelante pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito,
aduz
o
apelante, em síntese, a abusividade da
s
cláusula
s
do contrato celebrado entre as partes
.

Para tanto, argumenta a inexistência de prévia
e clara informação acerca dos juros incidentes no contrato.

Pondera que não restaram observados os princípios de prevenção ao superendividamento, que visam proteger os consumidores em sua vulnerabilidade.

Alega que os juros remuneratórios incidentes no contrato se encontram acima da taxa média de mercado e por isso são abusivos.

Questiona a legalidade das tarifas de cadastro e assistência.

Defende a ilegalidade dos encargos da mora pois em duplicidade, fazendo os juros remuneratórios do período de inadimplência vezes de comissão de permanência e cumulados com demais encargos da mora.

Sustenta a
capitalização ilegal dos juros e por isso, afirma a
necessidade de modificação do método de amortização para o sistema Gauss
.

Requer a descaracterização da mora.

Pede a repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões, id 203287794. Preliminarmente diz que a apelação é deserta e o recurso não deve ser conhecimento, diante da falta de pagamento do preparo. Destaca ausentes os requisitos autorizadores da gratuidade. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Gratuidade da justiça)

Eminentes pares:

O apelante pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede recursal.

Da análise detida dos autos
, em específico da declaração de imposto de renda contida no id 205673673, bem ainda, os extratos bancários, id 205673676 e id 205673678,
apuram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício.

O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Assim, comprovado
que o recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais, para obter a gratuidade, nos moldes do que autoriza o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, merece
o
apelante o deferimento do pleito.

Em que pese os argumentos do banco apelado, em suas contrarrazões,
sabe-se que
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
é exigida
a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
o apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no
DJE
31/08/2023) g. n.

Assim, merece guarida o pleito do recorrente.

Ademais,
a
jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, é no sentido, conforme julgamento do
REsp.
n. 323.279/SP, de que
"ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais".

Considerando que devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos
autorizadores
necessários
e a hipossuficiência do apelante
,
concedo
-lhe
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Motivo pelo qual,
afasto
os argumentos de deserção do apelado.

É como voto.

I
I
I
– VOTO
((Mérito)

Trata-se de ação de revisão de contrato celebrado para financiamento de veículo
(FORD,
FIESTA 1.6 16V FLEX AUT. 5P
, 2015/2016
)
, Cédula de Crédito Bancário –

Operação nº
444226524
, firmado em
05/03/2020
, cuja cópia aportou aos autos junto ao id
203287745
.

O cerne da discussão refere-se à legalidade
das cláusulas do contrato. Nesse sentido, questiona o apelante os juros remuneratórios incidentes, a capitalização dos juros, as tarifas de cadastro
e
os encargos da mora.

Pois bem,
sem razão
o
apelante.

À luz da definição dada nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a respeito, o tema está pacificado conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por conseguinte, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Enfatiza-se que não é abusiva a
taxa de juros remuneratórios
superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”
; (...)(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.º 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

In
casu
,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
29,31
%
ao ano
e
2,17
% ao mês,
ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (
março/202
0
), para cada operação de crédito discutida nos autos, foi de
1,64
%
ao mês e

21,95
% ao ano
, como observado no sítio eletrônico do BACEN.

Portanto, o percentual ajustado dos juros remuneratórios encontra-se dentro da média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxa de juros fixada em patamares exorbitantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). (N.U 1012206-06.2020.8.11.0015,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - APREENSÃO DE BENS DESVINCULADOS AO CONTRATO - ESTAVAM DENTRO DO VEÍCULO - RESTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - REVISÃO CONTRATUAL - TAXA DE JUROS - ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO - TARIFA DE CONTRATO - POSSIILIDADE - AVALIAÇÃO DO BEM ANTES DA VENDA - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se apreendido bem que não é objeto do contrato juntamente com o veículo, porque se encontrava em seu interior, é caso de determinar a devolução ou, se não for possível, a conversão em perdas e danos com a restituição dos valores. Não demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em relação à taxa média de mercado, mantém-se os juros nos termos do contrato (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n. 1.061.530/RS). Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Recursos Especiais Repetitivos nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS). (N.U 1020603-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 31/05/2019)

No tocante à
capitalização dos juros
, que afirma o apelante ilegal e defende
necessária a
modificação do método de amortização para o sistema Gauss
, não merece prosperar.

D
e acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/
0
3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/
RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 5
9
6 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

O entendimento adotado pela jurisprudência é o de que, com a entrada em vigor da Lei n. 4.595/64, foi afastado o limite de 12% (doze por cento) ao ano fixado pelo referido decreto
.

Destarte, a estipulação contratual relativa a juros guarda conformidade com o conjunto normativo aplicável às instituições financeiras do país, as quais são reguladas pela Lei n. 4.595/64, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.

Desta feita
,
o
Poder Judiciário
não deve
interferir na relação jurídica que estabeleceram as partes, entre si, para modificar os termos da avença que, conquanto respeite os limites da legalidade
.

Em razões recursais,
o
apelante também pleiteia a substituição do método de amortização utilizado pelo de Gauss.

Entretanto, o sistema Gauss é um método que utiliza juros simples, porém apresenta distorções no cômputo real da dívida, haja vista os juros serem apurados sobre as parcelas devidas, não sobre o saldo devedor, o que poderia direcionar, em alguns casos, ao cúmulo de a importância devida ser inferior à contratada.

Assim, deve ser mantida a capitalização nos moldes contratados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

No que tange
à
Tarifa de
Cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento, em julgamento repetitivo, de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

Portanto, em cuidando de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança, desde que não seja cobrada cumulativamente, à medida que prevista na Tabela anexa à Resolução CMN n. 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução CMN n. 4.021/2011.

Esse o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621):

[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: (...) - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...] 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28.8.2013,
DJe
24.10.2013).

Neste sentido, a Súmula 566 do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
799,00
– id
203287772
) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Acerca da tarifa de assistência,
não se verifica a
sua
cobrança
.

No que tange aos
encargos moratórios
deve prosperar o pleito do apelante.

Nesse contexto, importa registrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Assim, merecem acolhida os argumentos do apelante, no que tange à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios
.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Entretanto,
é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in
verbis
’
:

“Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula nº 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
25/03/2013).

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência,
contidos no item VI da cláusula que trata dos deveres no contrato (id 203287772)
,
que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Em relação à
descaracterização da mora
, não
prospera o argumento do recorrente.

Isso porque o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

No mesmo julgado restou, ainda, decidido que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No presente caso, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução.

Da contestação de id 202474655 não se apura depósito de caução. No mesmo sentido, não foi purgada a mora ou apresentada planilha dos valores que se entende por corretos.

Em razão disso, deve ser afastada a descaracterização da mora almejada pelo recorrente.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
, tão somente para
determinar a exclusão

d
os juros remuneratórios no período da inadimplência, contidos no item VI da cláusula que trata dos deveres no contrato (id 203287772), que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC
e determinar que a restituição seja, na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024